Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720013-14.2017.8.07.0001 RECORRENTES: RICARDO LEITE CASTELLO BRANCO, CLEBER EUSTAQUIO FERREIRA RECORRIDOS: FABIO LUIS MELO SILVA, ELCINA MELO SILVA, MKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO REPRODUZIDO NA NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. VINCULAÇÃO DA SENTENÇA AO MAGISTRADO QUE CONDUZIU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO OBRIGATORIDADE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ERRO, DOLO E SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973, que dispunha que “o juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor” não foi reproduzido pela novel legislação processual, de modo que não há óbice que a sentença seja proferida por magistrado que não conduziu a audiência de instrução. 2. Nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil, os defeitos ou vícios que maculam a vontade livre e de boa-fé, prejudicando a validade do negócio jurídico, podem ser caracterizados como vícios de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão) e vícios sociais (simulação e fraude contra credores). 3. O erro diz respeito à falsa noção em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito e, sendo ele substancial e escusável, revela-se apto a anular o negócio jurídico (artigo 138 do Código Civil). 4. O dolo é um erro provocado por terceiro ou, nas palavras de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho, consiste em “todo artifício malicioso empregado por uma das partes ou por terceiro com o propósito de prejudicar outrem, quando da celebração do negócio jurídico”. 5. A simulação ocorre quando as partes celebram negócio jurídico diverso do efetivamente pretendido, ou seja, é uma declaração enganosa de vontade, visando fim contrário à lei. Trata-se de causa de nulidade do negócio jurídico simulado, podendo subsistir o que se dissimulou, se válido na forma e na substância. 6. Demonstrado que os autores não efetuaram, de forma deliberada e intencional, um levantamento dos passivos da empresa objeto do negócio jurídico, não há como prosperar os pleitos de anulação da compra e venda de empresa prestadora de serviços, por vícios de consentimento (erro, dolo e simulação), e de reparação de danos materiais e morais. 7. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido ofendido os artigos 112, 138, 139, 140, 145, 167, §1o, inciso II e 422, todos do Código Civil, porque, após adquirem a empresa Saturny, surgiram fatos desconhecidos que macularam a existência do referido negócio jurídico, tais como: a) efetuaram alguns aportes financeiros (transferências bancárias) e quitaram alguns débitos, totalizando mais de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais); b) surgiram inúmeros passivos trabalhistas, que superaram R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), e, caso tivessem ciência, não teriam realizado o negócio jurídico; c) ao realizarem pesquisas junto às instituições financeiras, Previdência, Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, constataram a existência de quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de débitos; d) ficaram impedidos de licitar com a administração pública por 2 (dois) anos, penalidade imposta no âmbito de processo administrativo junto ao CADE; e) os vendedores, ao omitirem todas essas dívidas e a mencionada penalidade administrativa, agiram com clara má-fé e dolo, o que justifica a invalidação da compra e venda da empresa Saturny; f) deve ser reconhecida a existência de vícios de consentimento (erro substancial, omissão dolosa). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 112, 138, 139, 140, 145, 167, §1o, inciso II e 422, todos do CCB. Isso porque, a respeito dos argumentos deduzidos no apelo, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 18835698 – Págs. 7/10, verbis: Ocorre que as provas produzidas nos autos não corroboram, por exemplo, a tese de que as partes tinham como objetivo dissimular o verdadeiro negócio jurídico pretendido; mas, ao contrário, resta incontroverso que apelantes e apelados pretendiam efetuar a compra e venda da empresa Saturny Comércio e Serviço de Materiais e Equipamentos Profissionais e Industrializados Ltda. – ME, o que se operacionalizou mediante a sexta alteração no contrato social da aludida empresa (ID 16770436). Ademais, não há dúvidas de que, por ocasião da celebração do aludido negócio jurídico, apelantes e apelados, sob a orientação de Guilherme Leite Castello Branco (irmão do primeiro apelante e empresário experiente) e de Júlio Cézar de Jesus (contador de ambas as partes), negociaram os ativos e passivos existentes em nome da empresa, conforme ata de reunião de ID 16770602. Outrossim, é possível extrair dos autos, em especial da prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento, que o passivo (trabalhista, tributário, bancário) da empresa Saturny, ainda que não tenha sido integralmente discriminado por ocasião da aludida reunião de sócios, poderia ser facilmente levantado pelos apelantes junto aos órgãos públicos clientes, Receitas Estadual e Federal e bancos privados, mas estes se limitaram a acatar as informações trazidas pelos apelados. (...) No que diz respeito, mais especificamente, à aludida proibição de licitar por dois anos imposta pelo CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é possível observar, a partir do depoimento de Marcos Teixeira da Silva, assistente administrativo de RH na empresa Saturny, que o processo administrativo que resultou na aludida penalidade era de conhecimento de ambas as partes, haja vista os constantes atrasos nos pagamentos dos funcionários. Veja-se: (...) Aliás, vale ressaltar que, diante do conhecimento dos apelantes acerca dos inúmeros atrasos nos pagamentos dos salários dos funcionários da empresa Saturny, o ajuizamento das demandas trabalhistas, mesmo em período posterior à concretização do negócio jurídico, se mostrou um caminho natural, não havendo como prosperar a alegação de erro dos apelantes ou omissão dolosa por parte dos apelados quanto aos débitos trabalhistas. Nessa linha de entendimento, observa-se que, por não terem os apelantes, nem mesmo o intermediador do negócio jurídico, Guilherme Leite Castello Branco, efetuado um levantamento prévio da real situação econômico-financeira da empresa Saturny, não há como prosperar a alegação da presença de vícios de consentimento (erro ou dolo) aptos a invalidar a aludida compra e venda. Como bem sustentou o d. magistrado de primeiro grau, “é pouco crível que ao se adquirir um empreendimento comercial, acredite-se fielmente nas afirmações feitas por quem tem interesse em repassar o estabelecimento, ainda que seja verdade que os vendedores tenham afirmado aos compradores que a empresa se pagava com o próprio faturamento”. Nesse passo, ausentes quaisquer vícios sociais e/ou de consentimento na condução da compra e venda da empresa Saturny, não se justifica o pleito de anulação do negócio jurídico e de reparação de danos materiais ou morais. É evidente que, para infirmar os fundamentos utilizados pelo colegiado, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática-probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015